Tribunal: CARF
Processo: 15471.001496/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001496/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
PIERRE BEGHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO
TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DE LIDE
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário por
ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 2, lavrada em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006, tendo sido apurada restituição
indevida a devolver no valor de R$ 4.282,36 e juros de mora sobre restituição recebida
indevidamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001496/2008-25
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001496/2008-25

O Contribuinte contestou o Lançamento alegando que fez indevidamente uma
retificação do Imposto de Renda referente ao Exercício 2007, Ano-Calendário 2006 ocasionando
um erro de lançamento referente ao exercício.
Solicita que a declaração retificadora enviada em 22/04/2008 seja anulada,
valendo a primeira declaração enviada em 09/04/2007, cujo recibos de carnê leão de janeiro a
dezembro totalizam R$ 47.421,22.
Informa que, sem analisar devidamente o auto de infração, fez o pagamento que
estava determinado sem questionar o que de fato estava acontecendo, ou seja, havia restituição
indevida a devolver no valor de R$ 4.282,35, conforme Darf anexado às fls. 04.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento
requer que seja acolhida a impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As opções de pagar o crédito tributário apurado por meio de Notificação de Lançamento
ou apresentar impugnação ao lançamento são excludentes e uma vez que o contribuinte
tenha optado pela primeira, não pode pretender discutir a matéria constante na
Notificação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Contudo, como bem pontuado pela decisão de piso, há comprovante de
pagamento do montante devido, uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme
artigo 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001496/2008-25

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital